Tribunal: STF
Processo: Rcl 69989
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WSS Líder Empreendimentos e Participações Ltda. e outros em face de atos do Juiz do Trabalho Gestor de Centralização da Caex – Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Em despacho de 24.07.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 48). 



    As informações foram prestadas (eDoc 53).



    A parte reclamante apresentou manifestação, na qual noticia que "o Exmo. Desembargador MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA entendeu que a decisão do CAEX de prosseguir com a execução neste caso não seria a mais acertada, determinando a suspensão da execução até que o STF decida sobre o tema 1232" (eDoc 1, p. 54).



    Ao final, requer o sobrestamento do presente feito.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região determinou a suspensão do processo originário, ao seguinte fundamento (eDoc 55, p. 4):



    “Data venia, a decisão do juízo de 1ª instância não parece a mais acertada. Não há como permitir a tramitação processual e a realização de atos expropriatórios sobre a peticionante e terceiros, se a própria possibilidade ou não de ser incluída na execução, sem a participação na fase de conhecimento (Tema 1232) está sub judice. Além do mais, foge à lógica dar normal andamento ao processo espelho, que tramita na 1ª Instância, enquanto o outro, que tramita na 2ª Instância, já se encontra sobrestado por decisão deste juízo de admissibilidade, quando ambos tem a mesma questão de fundo, o Tema 1232.



    Dessa forma, por cautela, o sobrestamento do PJe 0100614-45.2016.5.0019 é medida que se impõe, em respeito ao comando do E. STF, até que a essa E. Corte resolva, definitivamente, a questão, inclusive abordando, exaustivamente, todas as peculiaridades do tema e determinando, se for o caso, modulação de seus efeitos.”



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos principais, determinando a suspensão do processo originário resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Prejudicado, por consequência, o pedido de sobrestamento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente